Tribunal: TJBA
Processo: 0013869-18.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0013869-18.2013.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DANIEL FONSECA DOS SANTOS Advogado(s): ELSON ABREU SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA OBJETIVA. ILICITUDE POR DERIVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: Recurso de apelação criminal interposto por DANIEL FONSECA DOS SANTOS contra a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. O apelante foi abordado por investigadores da Polícia Civil durante a Micareta de Feira de Santana, motivados por suposta "atitude suspeita" genérica, resultando na apreensão de cocaína em seu poder e, posteriormente, em sua residência. II. Questão em discussão: A controvérsia recursal consiste em: a) verificar a legalidade da busca pessoal realizada sem mandado judicial baseada exclusivamente em "tirocínio policial" e em contexto de evento festivo; b) determinar se a nulidade da abordagem inicial contamina, por derivação, a apreensão subsequente na residência e a confissão extrajudicial; c) aferir a subsistência de prova da materialidade delitiva após o desentranhamento dos elementos ilícitos. III. Razões de decidir: Acolhe-se a preliminar de nulidade. A busca pessoal exige a demonstração de fundada suspeita lastreada em elementos objetivos e concretos, nos termos do artigo 244 do CPP. A mera alegação de "atitude suspeita" ou "percepção técnica" de agentes velados, sem a descrição de comportamento específico do indivíduo que indique a posse de objetos ilícitos, não supre o requisito legal e viola a proteção constitucional à intimidade. O sucesso da diligência (apreensão de droga) não retroage para legitimar abordagem arbitrária. Pela Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 157, § 1º, do CPP), a nulidade da revista pessoal contamina a diligência residencial subsequente e a confissão inquisitorial, por inexistência de fonte independente. Reconhecida a ilicitude das provas, resta esvaziada a materialidade do delito. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido para absolver o réu. Tese de julgamento: "1. A busca pessoal baseada exclusivamente em impressões subjetivas dos agentes policiais ('atitude suspeita' ou 'tirocínio'), desacompanhada de elementos objetivos e demonstráveis, é nula por ausência de fundada suspeita. 2. A descoberta de objetos ilícitos após abordagem ilegal não convalida o ato viciado, e todas as provas derivadas da abordagem inicial são inadmissíveis no processo penal, impondo-se a absolvição por falta de prova da existência do fato (art. 386, II, do CPP)." Referências: Constituição Federal, art. 5º, X e LVI; Código de Processo Penal, arts. 157, 240, 244 e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0013869-18.2013.8.05.0080, originários da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Apelante DANIEL FONSECA DOS SANTOS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, reformando integralmente a sentença condenatória para reconhecer a nulidade da busca pessoal efetuada contra o réu e a consequente ilicitude de todo o acervo probatório produzido, absolvendo DANIEL FONSECA DOS SANTOS da imputação constante na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, nos termos do voto do Relator.